Tribunal: TJMT
Processo: 1002038-82.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002038-82.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Acessão, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD - CPF: 266.690.258-74 (ADVOGADO), TONINHO ALVES SOARES - CPF: 251.111.081-49 (AGRAVANTE), EXCELENTÍSSIMO JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE - MT (AGRAVADO), YASUKITI KIHARA - CPF: 333.151.839-53 (AGRAVADO), SIRLENE FRANCISCA CHAVES KIHARA - CPF: 570.562.501-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE SUSPENSÃO DE PAGAMENTO C/C DANO MORAL. PEDIDO DO BENEFÍCO DA JUSTIÇA GRATUITA.

IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO.

HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. OFENSA AO ARTIGO 373, I DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Segundo o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a alegação de hipossuficiência, sem elementos que a indique, não é suficiente para que se conceda o benefício de gratuidade da justiça.

É de se ressaltar que a simples declaração de hipossuficiência não é suficiente para concessão do benefício da justiça gratuita, consoante a jurisprudência do STJ, “a declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa da situação de pobreza, podendo o magistrado indeferir o pedido na hipótese em que verificar outros elementos que infirmem a condição declarada, devendo se fazer acompanhar por outros documentos ou fundamentos que a confirmem [...]” (AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/10/2017, DJe 18/10/2017)

Nos termos do art. 373, I, do CPC, é ônus do autor provar a existência de fato constitutivo do seu direito, não o fazendo o indeferimento é medida que se impõe.

Não comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstraria a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso a manutenção da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça, ressaltando-se que o simples fato do requerente receber pensão pelo INSS não possui, por si só, o condão de deferimento da benesse, sobretudo quando tal valor for incompatível com o objeto da avença e com a manutenção do que foi contratado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de

Agravo de Instrumento interposto por
TONINHO ALVES SOARES
, em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, que nos autos de Ação de Resolução Contratual c.c Pedido de Suspensão de Pagamento e Dano Moral n. 1002854-31.2022.8.11.0087, proposta em desfavor de
SIRLENE FRANCISCA CHAVES KIHARA e YASUKITI KIHARA (AGRAVADOS)
,
indeferiu
o pedido de justiça gratuita.

Em síntese, o Agravante alega que “(...) propôs ação de AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL c/c PEDIDO DE SUSPENSAO DE PAGAMENTO E DANO MORAL, requerendo dentre outros pedidos a concessão dos benefícios da justiça gratuita, por não ter condições financeiras de arcar com as despesas processuais, o que fez por meio de juntada de seu contracheque de aposentadoria anexo aos autos”; que declarou

sua condição de hipossuficiência econômica/financeira e que isso basta para que o benefício da gratuidade seja deferido.

Afirma que juntou prova de que o Agravante é beneficiário de aposentadoria do INSS.

Assevera, ainda, que o advogado contratado só receberá em caso de êxito da ação, o que implica afirmar que o fato de estar sendo representado por advogado particular não indica condição de pagar as custas.

Requer o recebimento do recurso e que seja reformada a decisão, a fim de que seja deferido o benefício da gratuidade da justiça.

O pleito liminar foi indeferido.

Não foram ofertadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a decisão que, nos autos de Ação de Resolução Contratual c.c Pedido de Suspensão de Pagamento e Dano Moral n. 1002854-31.2022.8.11.0087, proposta por
TONINHO ALVES SOARES
em desfavor de
SIRLENE FRANCISCA CHAVES KIHARA e YASUKITI KIHARA (AGRAVADOS)
,
indeferiu
o pedido de justiça gratuita.

Frise-se que me filio à corrente a qual entende que, a concessão do benefício da justiça gratuita, está condicionada à efetiva comprovação de que a parte não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no inciso LXXIV, art. 5o da Constituição Federal, a dizer,
“
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.
(Destaquei)

E, diante disso, após a devida análise, considero que os argumentos e alegações trazidos aos autos não são suficientes ao deferimento do benefício, de modo que a decisão recorrida não se mostra equivocada, ressaltando-se que, ainda que não se exija miserabilidade para que a benesse seja concedida, a simples declaração, sem elemento cabal da comprovação de hipossuficiência, de acordo como a Constituição Federal/88, não possui o condão de imposição do benefício.

Nesse contexto, o conjunto probatório dos autos, a meu ver, não comprova a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada pela parte Agravante, pois, não colacionou nos autos documentos que pudessem ser utilizados para comprovar a sua afirmação,
mormente porque
não há nos autos documentos que possibilitem fazer o cotejamento entre receitas e despesas
.

Ressalte-se que o fato do Agravante, requerente do benefício da gratuidade, receber salário mínimo do INSS não possui, por si só, o condão de concessão da benesse, eis que como bem salientado pelo Juízo “a quo”
não haveria como, com tais valores, adquirir, nem manter a negociação firmada.
Vejamos:

“(...)
os documentos acostados ao id 103251013 não retratam a alegada hipossuficiência econômico-financeira, pois com valores adquiridos de benefício previdenciário (um salário mínimo) não seria possível o autor adquirir nem manter a negociação pactuada com o requerido. Logo, inservível para retratar sua real condição financeira diante do contexto dos autos.

Com efeito, é preciso ter em mente, conforme consignado no Agravo de Instrumento no 1003856-79.2017.8.11.0000/TJMT, que “
O benefício em tela tem por escopo possibilitar que os verdadeiros necessitados possam dispor de acesso à Justiça. Assim, pobre no conceito legal é o trabalhador que percebe salário irrisório que mal dá para sustentar a si próprio e ou sua família, é o andarilho que não tem onde morar ou desempregados com minguados recursos financeiros. Para estes, o legislador reservou a isenção das custas do processo, enquanto perdurar o estado de pobreza
”. Esse, ao que tudo indica, não é o perfil da requerente.

Por não se tratar de um ato de caridade, deve restar criteriosamente concedido, a fim de evitar o mau uso do benefício por pessoas que têm condições de recolher custas.

Portanto,
INDEFIRO
o pedido de benefício da Justiça Gratuita, posto que os documentos trazidos e o contexto dos autos são suficientes para demonstrar a capacidade financeira para arcar com as custas do processo.

Ademais, a decisão de id 102340680 já facultou o recolhimento parcelado das custas. Assim, fica o autor intimado para realizar o seu recolhimento e juntar a comprovação nos autos até o dia 10 (dez) de cada mês, sob pena de indeferimento da petição inicial em razão do inadimplemento.

Pelo exposto, intime-se a requerente, na pessoa de seu advogado, para cumpra as providências acima, sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do feito. (...)”.

Assim, é de se ressaltar que a declaração de hipossuficiência não é suficiente para concessão do benefício da justiça gratuita, consoante a jurisprudência do STJ, “a declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa da situação de pobreza, podendo o magistrado indeferir o pedido na hipótese em que verificar outros elementos que infirmem a condição declarada, devendo se fazer acompanhar por outros documentos ou fundamentos que a confirmem [...]” (AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/10/2017, DJe 18/10/2017).

Destarte, não há como aferir a tese defendida pelo recorrente de forma que é inafastável a conclusão de que não se desincumbiu do ônus que lhes é imposto pelo art. 373, I do Código de Processo Civil:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

[...]

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Assim, como não provou a sua impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais, a decisão que indeferiu os benefícios de gratuidade da justiça deve ser mantida.

Pelo exposto
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023